Tribunal: TJBA
Processo: 8136799-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136799-95.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS CRUZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANALICE SOUZA DA CRUZ, LUIZ HENRIQUE BRITO PRESCENDO

APELADO: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE BRITO PRESCENDO, ANALICE SOUZA DA CRUZ

*** E

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE IMAGEM E HONRA. PROGRAMA JORNALÍSTICO. ADI 4451/STF. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.

I – O conteúdo veiculado em programa jornalístico, ao extrapolar o direito de informar e associar, de forma pejorativa e sem respaldo fático, a imagem do autor a práticas reprováveis, configura violação aos direitos da personalidade, nos termos do art. 5º, V e X, da CF/88.

II – Tratando-se de ofensa direta à honra e à imagem do autor, o dano moral dispensa demonstração de repercussão negativa concreta, caracterizando-se
in re ipsa
, razão do desprovimento do recurso da parte ré.

III - O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender à função reparatória e pedagógica, sem ensejar lucro, motivo pelo qual deve ser majorado, razão do provimento do recurso da parte autora.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas

n. 8136799-95.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, tendo como
Apelante/apelado
MATHEUS CRUZ DOS SANTOS

e
Apelado/apelante
RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA